Tribunal: TJDFT
Processo: 0727512-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos delitos previstos nos artigos 155, § 4o, incisos II e IV; e 180, caput, ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em analisar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de furto qualificado pelo emprego de fraude e pelo concurso de pessoas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Tendo o réu sido preso em flagrante na posse dos bens furtados, havendo inclusive imagens de câmeras de segurança da dinâmica delitiva, não há falar em absolvição.
4. Se o acervo probatório indica que o réu agiu em conjunto com outras pessoas na prática do furto, correto o reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 155 e 180.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1991598, 0707413-34.2022.8.07.0017, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.